Tribunal: TJDFT
Processo: 0042448-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042448-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ CAMPOS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INTEGRAÇÃO. PARCELAS. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1. O patrocinador de fundo de previdência complementar não detem, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Contudo, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e ainda para as questões referentes ao aporte de reserva matemática. 2. É da competência da Justiça Comum o pedido de recálculo de benefício previdenciário quando não está relacionado ao cumprimento de contrato de emprego nem ao pagamento de direitos dele decorrentes. 3. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 4. Conforme preceitua a súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede da Reclamação Trabalhista. 5. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo. 6. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença. 7. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo. 8. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos autuarias em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. 9. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 10. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil. 11. No julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, firmou-se o seguinte entendimento:"Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 12. Consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício, e, a recomposição da reserva matemática incumbe igualmente ao patrocinador (50%) e ao participante/beneficiário (50%). 13. Preliminares rejeitadas. Afastada a prejudicial de prescrição. 14. Recurso do autor conhecido e desprovido. 15. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; c) artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação; d) artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo do Benefício Especial Temporário (BET) no caso em debate; e) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. Afirma, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à invocada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC e à tese recursal de que o requisito de recomposição de reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do benefício, motivo pela qual não há necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30852227): (...) No julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, firmou-se o seguinte entendimento: "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada ofensa ao artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021 e o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. O recurso especial não merece trânsito no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028